Tribunal: TJDFT
Processo: 0709358-37.2023.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709358-37.2023.8.07.0012 RECORRENTE: JOAQUIM MARCIO DA ROCHA SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Furto noturno qualificado pela escalada. Provas. Perícia. Culpabilidade. Tentativa. Fração. Continuidade delitiva. 1 - Os depoimentos das vítimas, firmes e coerentes, somados às declarações do policial e à prisão em flagrante do réu, são provas suficientes para a condenação pelo crime de furto qualificado. 2 - Confirmado, por outros meios de prova, que os furtos foram cometidos mediante escalada, dispensável o exame pericial para constatar a qualificadora. 3 - Cometer crime durante o cumprimento de pena por condenação anterior torna mais reprovável a conduta e justifica o exame desfavorável da culpabilidade. 4 - O quantum da fração de diminuição da pena na tentativa é determinado pela distância percorrida no iter criminis. Quanto mais próxima a conduta do agente da consumação, menor será a diminuição. Se o réu teve sua ação interrompida próximo da consumação – pulou o muro, entrou no imóvel e separou os bens a serem subtraídos –, deve a pena ser reduzida na fração mínima – 1/3. 5 - Provida a apelação do Ministério Público e não provida a da defesa. O recorrente aponta violação aos artigos 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, e 386, inciso VII, do CPP, sustentando a insuficiência de provas para a condenação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, e 386, inciso VII, do CPP. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que as provas dos autos são suficientes para a condenação do recorrente pelo crime de furto consumado, e rever tal conclusão é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017